Tribunal: TJMT
Processo: 1077270-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077270-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO NASCIMENTO TEIXEIRA - CPF: 361.650.421-04 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário Virtual 12 a 16/03/2026: Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Parcial provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Peço vista dos autos para Plenário Virtual de 26 a 30/03/2026. Plenário Virtual 26 A 30/03/2026 Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Com a devida vênia à eminente Relatora, divirjo apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora, pelos fundamentos que passo a expor. Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, no mérito, NEGO PROVIMENTO, e, de ofício, altero a sentença recorrida quanto aos consectários legais, nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4o, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, mantendo, no mais, a sentença recorrida. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1077270-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1077270-97.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrido:

Sebastião Nascimento Teixeira.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE SERVIDOR APOSENTADO. DOENÇA INCAPACITANTE. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO PROGRESSIVA DE ALÍQUOTAS. JUROS DE MORA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por fundação estadual previdenciária contra sentença que reconheceu o direito de servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, à isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos, condenando a recorrente à restituição dos valores indevidamente descontados desde a aposentadoria até a efetiva implementação administrativa da isenção (02/2023), observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir quais alíquotas de contribuição previdenciária incidem sobre os proventos de servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, no Estado de Mato Grosso, diante da revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal e da superveniência de nova legislação estadual; (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, que previa a isenção parcial de contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante, possuía eficácia limitada, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 317 da repercussão geral.

4.

A revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal foi promovida pela Emenda Constitucional n.o 103/2019, cuja eficácia no Estado de Mato Grosso foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual n.o 92/2020, publicada em 21/08/2020.

5.

Os valores a serem restituídos devem observar as alíquotas legais vigentes em cada período: (i) até 21/08/2020 – 11% (onze por cento) sobre o valor que exceder o dobro do teto do regime geral; (ii) de 21/08/2020 a 10/08/2021 – 14% (quatorze por cento) sobre o valor que exceder um salário mínimo; (iii) a partir de 10/08/2021 – 14% (quatorze por cento) sobre o valor que exceder o teto do regime geral.

6.

Em relação aos juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito tributário, aplica-se a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual os juros são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme também dispõe o artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição das contribuições indevidamente recolhidas deve observar a aplicação escalonada das alíquotas conforme as alterações legislativas estaduais.

2.

Na repetição de indébito tributário decorrente de contribuição previdenciária indevidamente exigida, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 40, § 21 (revogado), 149; Código Tributário Nacional, artigo 167, parágrafo único; Lei Complementar Estadual n.o 202/2004, artigo 2o, inciso IV; Lei Complementar Estadual n.o 700/2021; Emenda Constitucional n.o 103/2019, artigo 35, inciso I, alínea “a”; Emenda Constitucional Estadual n.o 92/2020, artigo 5o; Código de Processo Civil, artigo 926; Lei n.o 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 630.137/RS (Tema 317); Superior Tribunal de Justiça, Súmula 188; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1062576-60.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, j. 04/04/2023; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1009802-13.2023.8.11.0003, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, j. 03/06/2024; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1016853-75.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 20/05/2024; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1000835-88.2019.8.11.0012, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14/07/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1077270-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1077270-97.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrido:

Sebastião Nascimento Teixeira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Ação:

Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.
342528910)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando o direito da parte autora à isenção da contribuição previdenciária sobre o valor que não superar o estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, (de acordo com o art. 2o, inciso IV e § 9o da LC 202/2004)

e condenou a recorrente a restituir as parcelas indevidamente descontadas desde a aposentadoria (10/02/1999) até a efetiva implementação administrativa da isenção (02/2023), considerando o prazo prescricional
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 342528923
)
:
a recorrente pede a reforma da sentença, requerendo que a contribuição previdenciária, até 21/08/2020, observe a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e, de 21/08/2020 a 10/08/2021, seja observada a alíquota de 14 % (quatorze por cento) sobre o valor que superar 01 salário mínimo, sendo que, a partir de 10/08/2021, deve ser utilizada a alíquota 14% (quatorze por cento) sobre o valor que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
. Pede, ainda, que os juros incidam a partir do trânsito em julgado, questionando os consectários legais aplicados na decisão recorrida.

Contrarrazões
(Id. 342528929): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1077270-97.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1077270-97.2023.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrido:

Sebastião Nascimento Teixeira.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança ajuizada pela recorrente em face de Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor recorrido, em síntese, é
servidor público aposentado em razão de acidente de trabalho que o deixou incapacitado, desde 1996.

Aduz
que a condição lhe garante direito à isenção da contribuição previdenciária, razão pela qual
objetiva a restituição dos valores descontados, uma vez que a administração já reconheceu o direito, a partir de 02/2023.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando o direito da parte autora à isenção da contribuição previdenciária sobre o valor que não superar o estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, (de acordo com o art. 2o, inciso IV e § 9o da LC 202/2004) e condenou a recorrente a restituir as parcelas indevidamente descontadas desde a aposentadoria (10/02/1999) até a efetiva implementação administrativa da isenção (02/2023), considerando o prazo prescricional
.

Contra a sentença de procedência, insurge-se a fundação previdenciária, requerendo que a contribuição previdenciária, até 21/08/2020, observe a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e, de 21/08/2020 a 10/08/2021, seja observada a alíquota de 14 % (quatorze por cento) sobre o valor que superar 01 salário mínimo, sendo que, a partir de 10/08/2021, deve ser utilizada a alíquota 14% (quatorze por cento) sobre o valor que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. Pede, ainda, que os juros incidam a partir do trânsito em julgado, questionando os consectários legais aplicados na decisão recorrida.

O deslinde da controvérsia, portanto, limita-se a apurar a aplicação da alíquota previdenciária, conforme as inúmeras alterações legislativas ocorridas no período.

O pedido do autor recorrido, de isenção parcial de contribuição previdenciária, encontra-se fundamentado no § 21, do artigo 40 da Constituição Federal.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no RE 630.137/RS, submetido ao regime de repercussão geral,
TEMA 317
, proveu o recurso extraordinário, para assentar que o artigo 40, § 21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional n.o 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada à edição de legislação infraconstitucional.

Eis a ementa da decisão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL,

TRIBUTÁRIO E

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência
prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005.
O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante
.
O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3
. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir
. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”
.
(destaque nosso)

Contudo, a Emenda Constitucional n.o 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal.

Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, deixou de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados ou pensionistas, portadores de doença incapacitante.

A vigência da regra revogadora está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n.o 103/2019, a saber:

“Artigo 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II -

para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

No Estado de Mato Grosso houve o envio, para a Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo, prevendo alteração da Constituição Estadual, por meio da
EC n.o 92/2020
, que, no
artigo 5o
, referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo transcrito:

“Artigo 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da

Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
.

Desta forma, a partir da vigência da EC Estadual n.o 92/2020, publicada em 21/08/2020, não há ilegalidade de alteração de alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos servidores aposentados
.

Quanto ao percentual a ser cobrado, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n.o 202, de 28 de dezembro de 2004, alterada pela Lei Complementar n.o 700 de 09 de agosto de 2021:

“Artigo 2o As alíquotas relativas as contribuições mensais para o

custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV -
14% (quatorze por cento)
da parcela dos proventos de

aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
. (Nova redação dada pela LC 700/2021)
.

In casu,
devem ser restituídos os valores indevidamente descontados, observando os seguintes parâmetros, respeitada a prescrição quinquenal que antecede o ajuizamento da ação:

Até 21/08/2020
a alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida,
que supere o dobro do limite máximo

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Com efeito, a

alíquota de 14% (onze por cento),
a partir de 21/08/2020
, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida
que supere o montante de 01 (um) salário mínimo
.

E, por fim,

a
partir de 10/08/2021
, de acordo com o disposto na LC n.o 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida,
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Desse modo, conclui-se que a reforma da sentença de origem é medida que se impõe, a fim de que tais alíquotas sejam observadas.

É nesse sentido o entendimento deste Colegiado:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO.

SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ARÃO INACIO DE FIGUEIREDO, ao argumento de que é servidor público aposentada e portador de CARDIOPATIA GRAVE e que faz jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela que supere este limite. Por fim, requereu a restituição dos valores indevidamente cobrados em sua folha de pagamento a este título de 10/2019 A 08/2021. 2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial condenando o requerido MTPREV a restituir a parte autora, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o devido e o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, motivo da insurgência do parte. 3. Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea a, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante. 4.
No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 5. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021. Conforme segue: 6. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 7. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020. 8. A partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social,
9. A demandante aposentou-se em 10/2019, devem ser restituídos, portanto, tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte autora, que superavam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 10. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062576-60.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2023).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2o, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009802-13.2023.8.11.0003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

Acerca dos índices de correção, a sentença corretamente aplicou a sistemática estabelecida pela EC n.o 113/2021, que prevê a incidência da taxa SELIC de forma unificada a partir de 01/12/2021.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, contudo, a questão merece análise mais detida.

Como é sabido, as contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme art. 149 da Constituição Federal. A restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura, portanto, repetição de indébito de natureza tributária.

A Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça é expressa:
"Os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença"
.

Este entendimento encontra fundamento no art. 167, parágrafo único do Código Tributário Nacional, que estabelece:

“A restituição vence juros não capitalizáveis a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar".

A jurisprudência consolidada reconhece que, em se tratando de repetição de indébito tributário, os juros de mora somente incidem após o trânsito em julgado, momento em que se constitui definitivamente a obrigação de restituir.

Da análise dos fatos e da natureza da demanda, verifica-se que se trata efetivamente de restituição de contribuições previdenciárias (tributos) cobradas indevidamente, aplicando-se, portanto, o regime específico previsto no CTN e na Súmula 188 do STJ.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TERMO INICIAL . DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. LAUDO PERICIAL CONSTANTE NOS AUTOS. JUROS DE MORA. SÚMULA 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. É firme a orientação jurisprudencial segundo a qual o termo inicial para isenção do IRPF sobre proventos de aposentadoria é a data em que houve a comprovação da doença, identificada no laudo pericial constante nos autos, nos termos do artigo 35, § 4o, I, c, da Lei 9.580/2018.

2 . Nos termos da Súmula 188/STJ, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

3. Observância dos temas 810/STF e 905/STJ; a partir de dezembro/2021, os juros e correção monetária serão exclusivamente pela taxa SELIC. Nesse sentido: TJ-MT, N .U 1002770-46.2019.8.11 .0051, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2023; N.U 0001417-46 .2016.8.11.0098, Rel . Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2023;

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1016853-75 .2023.8.11.0003, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS – DIREITO DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS E RESTITUIÇÃO DO DESCONTADO INDEVIDAMENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL TÃO SOMENTE QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PROCEDÊNCIA - INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO - SÚMULA 188 DO STJ -CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI, DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, INCIDENTE A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA – ALTERAÇÃO PELA LEI ESTADUAL No 11.329/2021 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA A PARTIR DE 01/05/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-MT 10008358820198110012 MT, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/07/2022)”.

Assim, embora a sentença tenha acertado quanto aos critérios de correção monetária, deve ser esclarecido que os juros de mora incidirão somente a partir do trânsito em julgado da decisão.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de determinar que o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar n.o 202/2004, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes, sejam calculados da seguinte forma: a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. Ademais,
os juros de mora incidirão somente a partir do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo único do CTN, mantendo inalterados os demais termos da sentença combatida, especialmente quanto à aplicação dos critérios de correção monetária estabelecidos nos Temas 810 e 1.170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1077270-97.2023.8.11.0001.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Recorrido:

SEBASTIÃO NASCIMENTO TEIXEIRA.

Relatora:

Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
26 a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO VISTA

Compulsando os autos, observa-se que a magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 342528910), julgou procedente o pedido inicial, declarando, a partir da data da aposentadoria (10/02/1999), o direito à isenção da contribuição previdenciária sobre o valor que não superar o estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal (de acordo com o art. 2o, inciso IV e § 9o da LC 202/2004), condenado, ainda, o MT PREV a restituir as parcelas indevidamente descontadas desde a aposentadoria (10/02/1999) até a efetiva implementação administrativa da isenção (02/2025), considerando o prazo prescricional, atualizados pela taxa SELIC ( conforme

EC 113/2021), respeitando o teto do juizado especial.

As partes opuseram embargos de declaração e o Juízo singular acolheu-os consignando o seguinte: “
Dessa forma, acolhe-se ambos embargos de declaração para sanar o erro material quanto à data da efetiva implementação administrativa da isenção como sendo 02/2023, ao invés de 02/2025, bem como para determinar que a atualização monetária e os juros de mora devem seguir as atualizações na forma dos Temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, inclusive, que para fins de apuração do valor, deve a parte autora trazer o demonstrativo do cálculo nos exatos termos da sentença”
.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese: a) a existência de
déficit
atuarial comprovado no RPPS/MT, reconhecido em atos oficiais e pelo Tribunal de Contas Estadual; b) a revogação do § 21 do art. 40 da CF/88 pela EC no 103/2019, referendada no Estado pela EC Estadual no 92/2020, que afastou a imunidade parcial para portadores de doença incapacitante; c) a não recepção do inciso IV e do § 4o do art. 2o da LC Estadual no 202/2004, por incompatibilidade com a nova ordem constitucional; d) a necessidade de observância de alíquotas diferenciadas conforme os períodos: até 21/08/2020 (11% sobre o que exceder o dobro do teto do RGPS), de 21/08/2020 a 10/08/2021 (14% sobre o que exceder um salário-mínimo, em razão do déficit atuarial), e a partir de 10/08/2021 (14% sobre o que exceder o teto do RGPS); e e) quanto aos consectários legais, que os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, aplicando-se o IPCA-E no período anterior e a Taxa SELIC somente após o trânsito em julgado.

A ilustre Relatora, em seu voto, conheceu do recurso e deu parcial provimento para:

“
reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de determinar que o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite instituído pela Lei Complementar no 202/2004, referente aos montantes de contribuição previdenciária incidentes, sejam calculados da seguinte forma: a) até 21/08/2020 – observar a alíquota de 11% sobre o valor que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social; b) 21/08/2020 a 10/08/2021 – observar a alíquota 14% sobre o valor que superar o montante de 01 salário mínimo; c) a partir de 10/08/2021– observar a alíquota de 14% sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. Ademais, os juros de mora incidirão somente a partir do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos da Súmula 188 do STJ e do art. 167, parágrafo único do CTN, mantendo inalterados os demais termos da sentença combatida, especialmente quanto à aplicação dos critérios de correção monetária estabelecidos nos Temas 810 e 1.170 do STF, Tema 905 do STJ e EC 113/2021
”.

Com a devida vênia à eminente Relatora, divirjo
apenas
quanto ao termo inicial dos juros de mora, pelos fundamentos que passo a expor.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há controvérsia quanto a isso.

Consequentemente, a restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

Embora instituída por ente estadual, possui natureza de tributo federal, atraindo a aplicação da legislação federal específica.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

A Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4o, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4o A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara e inequívoca, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

Não se trata, portanto, de mera correção monetária, mas de índice único que contempla ambos os componentes da atualização do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo no 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1o.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1o.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

Este entendimento é reiterado em inúmeros julgados do STJ, consolidando a aplicação da SELIC desde o pagamento indevido, e não apenas após o trânsito em julgado.

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado merece análise cuidadosa.

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), estabelece normas gerais em matéria tributária, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional no 113/2021, em seu art. 3o, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária. Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria
bis in idem
, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, rela. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021.8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp no 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, e,
de ofício, altero a sentença recorrida quanto aos consectários legais
, nos seguintes termos:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4o, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026